Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718005-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA NERY FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANNA NERY FERREIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0018896-79.2015.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade em que se discute o advento prescricional, nos seguintes termos (ID 229143659 na origem): Trata-se de execução de título extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, proposta por Banco do Brasil S/A em face de Anna Nery Ferreira, Litido Culinária Oriental Ltda. - ME e Marcos Taquechi Sudo. O feito foi distribuído em 03/08/2015 (ID 55756639), e os executados foram citados por edital, conforme documentos de IDs 125796790, 137189640 e 210950654. A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial da executada Anna Nery Ferreira, apresentou exceção de pré-executividade, alegando ausência de esgotamento de diligências nos endereços conhecidos da parte. Em razão disso, determinou-se nova tentativa de citação na rua Pedro Álvares Cabral, no 44, Jardim Brasil, Araçatuba/SP – CEP 16074-007, conforme decisão de ID 220440001, sendo a diligência exitosa, nos termos do documento juntado no ID 221929675. Diante da citação válida, foi acolhida a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada, declarando-se a nulidade da citação por edital da executada Anna Nery Ferreira (ID 222207789). Posteriormente, ao ID 231013930, a mesma executada opôs nova exceção de pré executividade, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no fato de que a execução tramita há mais de três anos desde a primeira tentativa de citação frustrada, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, ou, alternativamente, a prescrição da pretensão executiva, uma vez que a citação válida somente teria ocorrido em 01/01/2025. O exequente manifestou-se no ID 232924505. É cediço que a exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, possui aplicação excepcional, restrita às hipóteses em que se discute nulidade do título ou da própria execução, ou quando a matéria for de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, como aquelas relativas aos pressupostos processuais, às condições da ação ou à prescrição, desde que não demande dilação probatória. No caso, admite-se a discussão sobre a prescrição do título por meio da via eleita. Contudo, não assiste razão à executada. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a citação válida retroage à data da propositura da ação. Ainda que a citação tenha se concretizado apenas em 01/01/2025 (ID 221929675), tal circunstância não impede o reconhecimento da retroatividade dos efeitos da citação à data do ajuizamento da execução, em 03/08/2015. Ressalte-se, ademais, que o disposto no art. 921, §4o, do CPC, refere-se aos casos em que a execução é suspensa em razão da infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis, o que não se verifica no presente caso, no qual não houve suspensão do feito, mas sim demora na efetivação da citação. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, sendo hígido o título executivo extrajudicial que fundamenta a presente execução, bem como regular o trâmite processual. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada por Anna Nery Ferreira. No mais, aguarde-se a consolidação dos resultados das diligências realizadas por meio do sistema SISBAJUD, devendo a parte eventualmente atingida ser intimada para manifestação, após a conclusão das buscas. Cumpra-se. A Agravante alega que: (i) foi executada, juntamente com seu ex-companheiro e a empresa dele na qual esse Tribunal teria decretado a nulidade da citação, anulando todos os atos anteriores, incluindo a decretação de revelia; (ii) sem esgotar as diligências necessárias, a agravada solicitou uma nova citação por edital, sendo que a Defensoria, por meio de exceção de pré-executividade, argumentou que ainda havia endereços a serem considerados para citação, tornando a citação por edital inválida; (iii) o juízo de origem acolheu o pedido e declarou nula a citação por edital, permitindo que a citação da Agravante ocorresse apenas em janeiro de 2025; (iv) a nulidade da citação não interrompe o prazo prescricional, tornando o processo prescrito em relação a ela; (v) o juízo de origem entendeu que a citação de 01/01/2025 retroage à data da propositura da ação, em 03/08/2015, afastando a alegação de prescrição; (vi) citação válida é essencial para a interrupção da prescrição, conforme o art. 240 do CPC; (vii) caso a citação não ocorra ou seja declarada nula, o prazo prescricional continua em curso para a parte não citada corretamente, independentemente da duração do processo; (viii) a jurisprudência do STJ e dos tribunais superiores confirma que a nulidade da citação impede a formação válida da relação processual e, portanto, não interrompe a prescrição; (ix) o tempo transcorrido entre o ajuizamento da ação e a citação válida não tem efeito interruptivo ou suspensivo sobre o prazo prescricional da parte não citada corretamente; (x) apesar da longa duração do processo, a falta de citação válida da parte agravante impediu a interrupção da prescrição, que seguiu de forma contínua desde o termo inicial legal, resultando na sua consumação. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, pois a citação considerada nula não interrompe o prazo prescricional, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, aumentando a probabilidade de êxito no recurso. Afirma que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado na possibilidade de a execução avançar com medidas como bloqueio de valores e penhora de bens, causando prejuízos graves e de difícil reparação, especialmente se a prescrição for confirmada ao final do processo. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71559433). DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 71559433). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque a Agravante demonstrou a concomitância dos requisitos, argumentando que a nulidade da citação, ao impedir a formação válida da relação processual, não interromperia a prescrição, nos termos do art. 240, §1o do CPC. Além disso, existe controvérsia a indicar indiciariedade da pretensão de reforma a respeito do tema, sendo que a STJ, por seu turno, entendeu que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EMENDA À INICIAL. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional. 2. O Tribunal de origem decidiu com base nos elementos de prova dos autos que estava prescrita a pretensão, rever esse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2235620 / PR – Quarta Turma – Relator: Min. Raul Araújo – Data de julgamento: 08/05/2023 – Data de publicação: 17/05/2023) Além disso, está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que poderá incidir bloqueio de valores e penhora de bens em face da Agravante. Entendo, ainda, que a medida assegura o resultado útil do processo, evitando a realização de diligência inúteis e desnecessárias, ao tempo em que o recurso é julgado. Assim, como medida de prudência, torna-se necessário o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do recurso. A medida não acarretará prejuízo, pois, caso a Agravante seja vencida, o processo poderá seguir seu curso, com as medidas de praxe no sentido de constrição patrimonial. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 9 de maio de 2025 18:53:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador